Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA. PAGAMENTO DA MENSALIDADE EFETUADO. VEÍCULO FURTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR ATUALIZADO DO BEM. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende a existência de omissão e obscuridade quanto aos fundamentos invocados nas contrarrazões recursais. Contrarrazões aos embargos apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

IV. Não há, outrossim, qualquer dificuldade de compreensão quanto aos argumentos do acórdão, não havendo ainda qualquer ambiguidade ou incompatibilidade entre seus fundamentos e a conclusão adotada. Portanto, não há que se falar em obscuridade.

V. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.